Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725294-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDAS: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CT - AGRONEGÓCIOS E CONSTRUTORA LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE. BOA-FÉ OBJETIVA. AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE DIAS REMANESCENTES. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de embargos à execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante argui cerceamento de defesa, pleiteia a reforma da sentença, buscando o reconhecimento da exigibilidade da cláusula contratual de correção anual do valor do débito pelo IGP-M e do pagamento de verba incontroversa referente ao cumprimento de aviso prévio. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (a) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa. (b) Saber se a ausência de cobrança de reajuste de honorários advocatícios por parte do apelante durante a vigência do contrato configura supressio; e (c) se é devido o pagamento de quantia referente ao cumprimento do aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a configuração da supressio quando há a inércia do titular de um direito por tempo suficiente para gerar na parte contrária a legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido, configurando, assim, deslealdade e afetando o equilíbrio da relação contratual. 3. No caso em análise, o apelante permaneceu inerte na cobrança dos reajustes pelo IGP-M durante o período de março de 2021 a julho de 2023, vindo a exigir tais valores somente cinco meses após o término do contrato. 4. A conduta do apelante, que por anos não cobrou os reajustes e demonstrou consideração com as dificuldades enfrentadas pela parte contrária, inclusive reduzindo pela metade o valor da contraprestação mensal, gerou a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. 5. A posterior cobrança dos reajustes, de forma inesperada e envolvendo quantia considerável, configura violação à boa-fé objetiva e à probidade exigidas nas relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil, caracterizando a supressio e tornando ilegítima a cobrança retroativa. 6. Quanto à verba relativa ao aviso prévio, verifica-se que a cláusula contratual prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão, sem mencionar a aplicação de multa por descumprimento. 7. Apesar da ausência de previsão de multa, o contrato prevê o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, sendo devido o pagamento dos 45 dias restantes do prazo, mesmo que não efetivamente trabalhados, considerando que os apelados foram notificados da cobrança e não se manifestaram. 8. Em relação aos honorários advocatícios, o STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. 9. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,§ 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo órgão Colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (Tema 1059/STJ). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia. 2. A ausência de cobrança de reajuste contratual por período considerável, capaz de gerar expectativa de não exercício do direito, configura supressio, impedindo a cobrança retroativa. 3. É devido o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual, desde que previsto no contrato." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o a 6o e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803278/PR; REsp 2.030.882/PR; REsp n. 1.202.514/RS; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP. TJDFT, Acórdão 1906340, 07041859020228070004; Acórdão 1865129, 07004176820228070001; Acórdão 1436421, 07342150920218070016; Acórdão 1429841, 07382456920208070001. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para "suprir omissão quanto à incidência e ao termo inicial dos juros de mora, fixados a partir do inadimplemento da obrigação contratual ou, alternativamente, da data da notificação extrajudicial". (ID 74932809). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral necessária ao esclarecimento da controvérsia. Sustenta que incumbia às recorridas comprovar a existência do alegado acordo verbal, ônus do qual não se desincumbiram; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que não há supressio no caso em análise, pois foram realizadas diversas cobranças durante a vigência do contrato, afastando qualquer expectativa legítima de renúncia; c) artigo 85, §§ 2o, 8o e 10, do CPC, argumentando que deve ser aplicado o princípio da causalidade, com a consequente condenação das recorridas ao pagamento dos honorários, já que foram elas que deram causa ao ajuizamento da ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2o, 8o e 10, 369, 370 e 373, inciso I, todos do CPC e 113 e 422, ambos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Neste diapasão, assistido pelo art. 374, inc. II e IV do CPC , a decisão interlocutória do juízo a quo que julgou antecipadamente a lide e não concedeu a produção de nova prova testemunhal não implicou no cerceamento de defesa ou infringência ao devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste ao apelante, pois esta era irrelevante para resolução do litígio e o julgamento antecipado da lide, que já restara comprovada documentalmente. (...) Neste sentido, o caso em concreto molda-se aos ditames da jurisprudência do STJ, visto que o apelante se mostrou inerte em cobrar os reajustes do período de março/2021 a julho/2023, que em nenhum dos emails enviados pelo apelante fora mencionado a cobrança dos reajustes do IGP-M, vindo a cobrar efetivamente por via de notificação judicial, em 21/12/2023, 5 meses do encerramento do contrato. A não cobrança dos reajustes por tão longo tempo, em uma relação em que há evidente consideração e flexibilização diante das dificuldades enfrentadas pelos apelados, a ponto de reduzir pela metade o valor da prestação mensal, gerou a real expectativa de que tal direito ao reajuste não mais iria ser cobrado. (...) No tocante à causalidade, verifica-se que a cobrança de valores de forma ilegítima pelo apelante, invoca a ele a responsabilidade pelos ônus advindos. (...) Em face do decidido e considerando que o apelo restou parcialmente provido importando em sucumbência recíproca e não proporcional, sendo 20% (vinte por cento) cabíveis aos apelados e 80% (oitenta por cento) ao apelante e fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente". (ID 71518236). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021